Tribunal: TJSP
Processo: 1002389-25.2019.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002389-25.2019.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que são embargantes
MARCO AURELIO TEIXEIRA RUSSO e GEISI ROCHA DOS SANTOS RUSSO, é
embargado GSP LIFE BOITUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002389-25.2019.8.26.0082/50000 -Voto no 38363 SGOF
2
VOTO No: 38363
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002389-25.2019.8.26.0082/50000
COMARCA: Boituva
EMBGTE: Marco Aurelio Teixeira Russo e Outra
EMBGDO: GSP Life Boituva Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SGOF
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS INFRINGENTES.
Intuito de aumentar a verba honorária. Inadmissibilidade. Ausente
hipótese de não conhecimento ou improvimento do apelo.
Precedente do STJ.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de f.
456/461, para sustentar omissão pela ausência de majoração da verba honorária. Invocam o
§ 1o do art. 85 do CPC/2015.
É o relatório.
Os embargos não merecem prosperar.
O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação interposta
pela parte contrária, de modo que não cabe a majoração cumulativa da verba honorária, nos
termos do § 1o do art. 85 do CPC1, em favor do patrono dos recorridos. Incidentes os
princípios da causalidade e da sucumbência.
Diante desse cenário, descabe aumentar o valor dos honorários
advocatícios, porque seria aplicável o § 11 do art. 85 do CPC2 apenas se houvesse “o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator
1 § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2 § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.